Tribunal: TJES
Processo: 5019935-05.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019935-05.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL COELHO LEITE

IMPETRADO: JUIZO DA 6A VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR(A): DES. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5019935-05.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL COELHO LEITE

IMPETRADO: JUIZO DA 6A VARA CRIMINAL DE SERRA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS –
LESÃO CORPORAL E AMEAÇA QUALIFICADAS PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – REQUISITOS PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DENEGADA. 1 – Presentes os indícios de autoria, prova da materialidade delitiva e a necessidade da garantia da ordem pública, diante do histórico de violência doméstica e familiar do paciente, mostra-se inócua a aplicação de medidas cautelares distintas do cárcere, razão pela qual o decreto prisional se mostra hígido. 2 – Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
GABRIEL COELHO LEITE FLORINDO, preso preventivamente pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 129, § 13º e 147, § 1º, ambos do Código Penal c/c Lei 11.340/2006.

Alega o impetrante, em apertada síntese, que o constrangimento ilegal consiste na ausência de requisitos e fundamentos
para a manutenção da prisão preventiva, em especial, por não existir descumprimento de medida protetiva.

Diante de tais elementos, pugna pela revogação da prisão preventiva decretada e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares distintas do cárcere.

Decisão de indeferimento do pedido liminar (id. 11607037).

Informações prestadas (id. 11641996).

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça (id.
1139993), pugnando pelo não conhecimento do
writ
.

É o relatório.

Em mesa para julgamento, nos termos do artigo 249 do RITJES.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5019935-05.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL COELHO LEITE

IMPETRADO: JUIZO DA 6A VARA CRIMINAL DE SERRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
GABRIEL COELHO LEITE FLORINDO, preso preventivamente pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 129, § 13º e 147, § 1º, ambos do Código Penal c/c Lei 11.340/2006.

Alega o impetrante, em apertada síntese, que o constrangimento ilegal consiste na ausência de requisitos e fundamentos
para a manutenção da prisão preventiva, em especial, por não existir descumprimento de medida protetiva.

Diante de tais elementos, pugna pela revogação da prisão preventiva decretada e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares distintas do cárcere.

Extraio da denúncia, a síntese fática imputada ao paciente:

“
No dia 17 de dezembro de 2024, por volta das 09:40 horas, na Rua São José, n. 103, em frente ao n. 103, Jardim Tropical, nesta cidade, o Denunciado, de forma livre e voluntária, no âmbito das relações íntimas de afeto, ofendeu a integridade corporal de sua esposa, Maria Fabiane Florindo Amorim Coelho causando-lhe as lesões descritas pela vítima e pelos policiais militares bem como a ameaçou, por palavras, de lhe causar mal injusto e grave.

Denota-se do procedimento investigativo que o Denunciado e a vítima são casados há 05 (cinco) anos. O relacionamento do casal é conturbado, com histórico de violência doméstica perpetrada pelo Denunciado contra sua esposa, agravado pelo uso abusivo de substâncias entorpecentes, por parte dele.

Infere-se que, no dia dos fatos, o Denunciado estava dormindo em casa, quando acordou nervoso, porque a esposa teria pedido ao dono do prédio em que moram para solucionar um problema com a porta da residência deles. Diante disso, ele passou a agredi-la, com socos nas pernas, rosto, cabeça e ombros, causando-lhe as lesões apontadas no relato dos policiais militares (págs. 11/14 do Id. 56825397).

Consta que, enquanto a agredia, o Denunciado ameaçou a vítima, dizendo que a mataria, o que lhe causou enorme temor.

Registra-se que o Sr. José, proprietário do prédio, interveio em defesa da vítima, permitindo que ela escapasse do imóvel e acionasse a Polícia Militar, enquanto o denunciado foi mantido trancado dentro da residência.

Com a chegada dos militares, à vítima foi encaminhada para atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento de Carapina e após, as partes foram conduzidas a Delegacia de Polícia Regional, onde a vítima registrou os fatos e solicitou as Medidas Protetivas de Urgência.”

Analisando detidamente os autos, agora em sede de cognição exauriente, não vejo razões para alterar o entendimento lançado na decisão que indeferiu o pedido de liminar formulado.

Conforme se verifica do caderno processual, encontram-se presentes os indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, já que o paciente teria a
gredido fisicamente e verbalmente a vítima, tendo, inclusive, a trancando em um cômodo, impedindo que ela buscasse por socorro.

Vale ressaltar que, de acordo com as informações prestadas pela vítima, o comportamento agressivo do paciente não seria isolado, demonstrando o risco de reiteração delitiva, tendo, inclusive, informado, em suas declarações prestadas na esfera policial, que já foi preso anteriormente por crime relacionado à Lei Maria da Penha.

No que se refere à alegação da Defensoria Pública de que a prisão não seria possível, diante da ausência de descumprimento de medida protetiva anterior, entendo não ser possível acolher a referida tese.

Isso porque, a gravidade da conduta, aliada às ameaças proferidas, bem como o histórico de violência doméstica e familiar, apontam para insuficiência da aplicação de medidas cautelares distintas do cárcere, razão pela qual a segregação cautelar deve imperar.

Nesse sentido, já se posiciona o Colendo Tribunal da Cidadania. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES, NA HIPÓTESE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso, entendo que a necessidade da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, sendo amparada na gravidade da conduta, consubstanciada na violência perpetrada contra a Vítima, que estava com a filha do casal no colo, ocasião em que foi ameaçada de morte com uma barra de ferro e agredida com socos na testa, nariz, boca e na região do ombro, circunstâncias aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 2. Além disso, as instâncias ordinárias consignaram que o Agravante ostenta outros envolvimentos criminais, o que também justifica a aplicação da medida extrema. 3. Outrossim, "[é] pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica, como é o presente caso, conforme art. 313, inc. III, do Código de Processo Penal" ( AgRg no RHC 119.747/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020; sem grifos no original). 4. Sobre a desproporcionalidade da medida extrema, esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que "Embora a soma da pena máxima cominada aos crimes de ameaça e lesão corporal seja inferior a 4 anos, o art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, é expresso ao dispor que será admitida a prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência" ( AgRg no HC n. 575.873/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020). 5. Acerca das condições favoráveis do Paciente, "o princípio da não culpabilidade e a suposta existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela" ( AgRg no HC 649.483/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021). 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 824051 SP 2023/0165248-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 26/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023)”.

Assim, entendo que a segregação cautelar se mostra necessária, a fim de assegurar a ordem pública, razão pela qual denego a ordem pretendida
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.